Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é necessária a comprovação, mediante aviso de recebimento, da notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome em Cadastro de Inadimplentes, pois o artigo 43, §2o, do CDC, não exige tal providência, sendo suficiente que o órgão de proteção ao crédito comprove o envio de correspondência para o endereço fornecido pelo credor (Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009).
2. In casu, narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de apresentação de cheques sem fundos que não emitiu e que não recebeu qualquer notificação prévia sobre a negativação. Requer a declaração de inexistência de débitos e a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito e julgou procedente os demais pedidos para condenar cada um dos réus no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo SERASA.
3. Em 21/07/2020, o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes em virtude de cheque devolvido em 22/06/2020 (CCF) (ID 23100616 - Pág. 17). Observa-se que, em 07/07/2020, a ré SERASA enviou correspondência contendo a notificação sobre a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes para a residência da suposta devedora (ID 23100616 - Pág. 6/7). Entretanto, inobstante o endereço ter sido extraído do banco de dados do CCF do BACEN, verifica-se que o endereço é composto somente pelo nome da rodovia (RO RODOVIA DF KM 25), o que torna impossível a notificação do devedor (ID 23100616 - Pág. 7). Vale ressaltar que o endereço não foi fornecido pela instituição bancária, mas sim retirado diretamente do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF), o que faz o réu assumir a responsabilidade pelo envio da correspondência ao logradouro correto.
4. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à indenização por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 10/12/2008, DJe: 01/04/2009). Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.